Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711759-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L. P. K., N. P. K. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER RECORRIDO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL DECISÃO EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER., L.P.K. e N.P.K. pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 53, inciso V, da Lei 8.069/1990. Alegam que a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Defendem a aplicação integral do disposto no artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma a assegurar o melhor interesse da criança, inclusive afastando regra editalícia que veda o acompanhamento do irmão gêmeo, caso apenas um deles seja sorteado. Ressaltam, ainda, que um dos irmãos é hipervulnerável (Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte, Transtorno de fala e Arnold Chiari tipo 1). Asseveram ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, uma vez que as aulas se iniciam no dia 3/2/2025, sendo que o Centro de Orientação e Supervisão ao Ensino Assistencial do CMDP II já comunicou que não renovará a matrícula de N.P.K. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, para que seja determinada a matrícula de N.P.K. no Colégio Militar Dom Pedro II, até o trânsito em julgado do feito. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação dos recorridos sob o fundamento de que: APELAÇÕES CÍVEIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COLÉGIO MILITAR. MATRÍCULA DE MENOR. SORTEIO. REGRAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA DE IRMÃ GÊMEA DO CONTEMPLADO. PREVISÃO EXPRESSA DE PREVALÊNCIA APENAS DO ALUNO SORTEADO. NEGATIVA DE DIREITO AO IRMÃO GEMELAR. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO. 1. Não compete ao Poder Judiciário substituir o critério da Comissão Organizadora do certame, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. A intervenção judicial, sem atenção aos critérios classificatórios não impugnados na ocasião da inscrição, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam na lista de espera e estão, igualmente, protegidos pela mesma garantia constitucional prevista no artigo 208 da Constituição Federal. 2. Quanto ao artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura aos infantes o direito de estudar na mesma escola que seu irmão, na mesma etapa ou ciclo da educação, vê-se que não tem aplicação nas situações em que o acesso ocorre mediante prévio procedimento seletivo por prova ou sorteio, seja em razão da natureza do ensino e/ou reduzido número de vagas abertas por ciclo. 3. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino de natureza híbrida. Embora mantida em parte pelo Poder Público, não prescinde da contribuição dos pais, alunos e professores e mediante pagamento de mensalidade. O acesso ocorre mediante prévia seleção, o que afasta a aplicação da norma protetiva voltada exclusivamente às escolas públicas sem restrição de acesso. 4. In casu, em nenhum momento os autores provaram a necessidade da matrícula da irmã gêmea para o bem-estar e desenvolvimento do menor. Assim, não há fundamento fático ou jurídico que justifique a procedência do pedido, principalmente diante da ausência de qualquer ilegalidade no procedimento de seleção, sorteio e matrícula promovido pelo colégio. 5. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO. (ID 63503664) Prefacialmente, analisando os autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não foram conhecidos, por ter sido o recurso declarado inadmissível (ID 68114020), razão pela qual não possui a aptidão para interromper o prazo para a interposição de novos recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na HDE n. 9.638/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/5/2024). Dessa forma, constata-se que o recurso especial interposto no dia 3/2/2025 está intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 24/9/2024. Reconhecida a intempestividade do apelo especial, resta afastado o fumus boni iuris, requisito necessário para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada (AgInt no TP n. 4.260/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em DJe de 27/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, consoante jurisprudência do STJ “o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.931.742/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 13/6/2024). Relativamente à violação ao artigo 53, inciso V, da Lei 8.069/1990, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Nesse ponto, merece transcrição os seguintes trechos do voto do relator da apelação: “Quanto ao artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura aos infantes o direito de estudar na mesma escola que seu irmão, na mesma etapa ou ciclo da educação, vê-se que não tem aplicação nas situações em que a acesso à instituição de ensino pressupõe aprovação em procedimento de seleção por prova ou sorteio, seja em razão da natureza ou qualidade do ensino, seja por conta do reduzido número de vagas abertas por ciclo. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino de natureza híbrida. Embora mantida em parte pelo Poder Público, não prescinde da contribuição dos pais, alunos e professores e mediante pagamento de mensalidade. O acesso é feito mediante prévio processo seletivo, o que afasta a aplicação da norma protetiva voltada exclusivamente às escolas públicas gratuitas sem condicionantes de acesso”. Assim, tendo sido assentada a natureza híbrida da instituição de ensino em que se pretende matricular a recorrente N.P.K., porquanto custeada em parte pelo pagamento de mensalidades, aparentemente está excluída do campo normativo do artigo 53, inciso V, do ECA, que trata do acesso à escola pública e gratuita. Em relação ao precedente mencionado pelos recorrentes (Resp 2.023.946/RJ), o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, quanto à temática da matrícula compulsória de irmãos gêmeos na mesma escola, porque a matéria em discussão no acórdão recorrido era de cunho estritamente constitucional, não tendo havido pronunciamento específico acerca do alcance da norma prevista no artigo 53, inciso V, do ECA. Por fim, registre-se ainda que o irmão gêmeo L.P.K, com diagnóstico de autismo, encontra-se regularmente matriculado na instituição de ensino. Em que pese a alegação de que L.P.K. conta com o auxílio da irmã gêmea N.P.K. para desenvolver várias atividades cotidianas e diárias no sentido do respeito pelo desenvolvimento de suas capacidades, o Colegiado, após análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos (laudo médico, declarações da escola e relatório transdisciplinar), concluiu que: “emnenhum momento os autores provaram a necessidade da matrícula da irmã gêmea para o bem-estar e desenvolvimento de L. De mais a mais, o acompanhamento por profissional ou equipe multidisciplinar objetiva justamente atender as necessidades dos alunos especiais, objetivando a conferir-lhe a autonomia tão desejada pelos genitores e a sociedade, de modo que, até sob esse aspecto, o distanciamento entre os irmãos poderá ser benéfico”. Por tais razões, não se vislumbra plausibilidade no direito ora submetido ao Poder Judicante, máxime em sede de cognição sumária da tutela de urgência postulada. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial de ID 68272541. Em seguida, intimem-se os recorridos para contrarrazões. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007